Tribunal: STF
Processo: RHC 178259
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MAJORADA E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. ARTIGOS 158, § 1º, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TEMA NÃO DEBATIDO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há se falar, ainda, em excesso de prazo no julgamento do recurso embora sem dúvida, há demora no julgamento. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente à pena de 39 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 650 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 288, parágrafo único, e 158, §1° (cinco vezes), na forma do art. 69, do Código Penal não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 39 (trinta e nove) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, além da perda do cargo público, na forma do art. 92, I, a, do Código Penal, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 158, §1°, por cinco vezes, e 288, parágrafo único, do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelos agravantes na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    7. Agravo regimental desprovido.